Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta que o acórdão foi contraditório, por entender que embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida e a responsabilidade da ora embargada pelo ocorrido, além de não ter sido arbitrado a indenização por dano moral, o órgão judicante entendeu ser devida a exclusão da dobra legal, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
3. Sem razão à parte embargante. O resultado do julgamento decorreu da compreensão do órgão colegiado acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório. Assim, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado (item 6), não restou configurado o engano injustificável na hipótese, de modo que ausente um dos requisitos justificadores da repetição do indébito em dobro, não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Outrossim, embora a situação vivenciada tenha ocasionado frustação à parte embargante, não restou demonstrado nos autos elementos que possam configurar a violação aos seus direitos de personalidade (item 7).
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.